Tribunal: TJMT
Processo: 0035042-45.2016.8.11.0042
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-12-15
Data de publicação: 2022-12-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0035042-45.2016.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado, Crimes Previstos no Estatuto da criança e do adolescente]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), OTAVIO AUGUSTO SOUZA RODRIGUES (APELANTE), DANIEL NASCIMENTO RAMALHO - CPF: 033.076.081-50 (ADVOGADO), FRANCISCO FLAVIO DE ALENCAR SOUSA - CPF: 544.773.601-34 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MACKSUEL DOS SANTOS - CPF: 071.488.401-47 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU EM PARTE, MAS DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBOS MAJORADOS [PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO E CONCURSO DE PESSOAS] E CORRUPÇÃO DE MENOR, EM CONCURSO FORMAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – CERCEAMENTO DE DEFESA, AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DA SENTENÇA, HIPOSSUFICIÊNCIA – PEDIDO DE NULIDADE DO PROCESSO OU DA SENTENÇA; SUBSIDIARIAMENTE, ISENÇÃO DO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS –
PRELIMINAR DE NULIDADE DO PROCESSO – APELANTE EM LIBERDADE – INTIMAÇÃO PESSOAL PARA AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO – NÃO COMPARECIMENTO – AUSÊNCIA DE JUSTIFICATIVA – DECRETAÇÃO DA REVELIA VÁLIDA – POSIÇÃO DO STJ – ARGUIÇÃO DE NULIDADE A QUE DEU CAUSA – PREMISSA DO STJ – CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO IDENTIFICADO –
PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA – RECONHECIMENTO DA RESPONSABILIDADE PENAL PELA JUÍZA DA CAUSA – INDICAÇÃO DOS ELEMENTOS DE CONVICCÇÃO – JULGADO DA PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL DO TJMT – NULIDADE DA SENTENÇA NÃO VISUALIZADA – MÉRITO – DEFERIMENTO DA JUSTIÇA GRATUITA PELO JUÍZO SINGULAR – PRETENDIDA ISENÇÃO DAS CUSTAS PROCESSUAIS – INEXISTÊNCIA DE INTERESSE – ACÓRDÃOS DO TJMT – RECURSO CONHECIDO EM PARTE PARA REJEITAR AS PRELIMINARES.

“
Não se verifica a existência de vício na instrução criminal, muito menos cerceamento de defesa, na medida em que intimado pessoalmente para audiência de continuação e interrogatório, o acusado deixou de comparecer sem motivo justificado, razão pela qual foi corretamente decreta sua revelia, dando prosseguimento ao processo sem a sua presença (ex vi, art. 367 do CPP).
” (STJ, HC 375563/SC)

Afigura-se impertinente a arguição de nulidade por quem “
haja dado causa ou para que tenha concorrido
”, por inteligência do art. 565 do CPP. Nesse norte, são os seguintes julgados do c. STJ: HC 396.153/RO; REsp 1.502.547/RS; HC 331634/SP.

“Se o magistrado, ao prolatar a sentença, analisou as provas coligidas nos autos, concluindo por condenar o réu [...], reconhecendo as acusações sustentadas pelo órgão ministerial na peça inaugural, fundamentando seu convencimento, não se deve reconhecer a preliminar aventada de nulidade da sentença por ausência de fundamentação.”
(TJMT, AP N.U 1000124-10.2021.8.11.0046)

“
Se o juízo a quo já isentou os réus do pagamento das custas e despesas processuais, falece de interesse recursal o pleito para a concessão dos benefícios da justiça gratuita.
” (TJMT, AP N.U 0004881-62.2019.8.11.0037)

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO Nº
0035042-45.2016.8.11.0042 – COMARCA DE CUIABÁ

APELANTE(S):

OTAVIO AUGUSTO SOUZA RODRIGUES

APELADO(S):

MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Apelação criminal interposta por
OTAVIO AUGUSTO SOUZA RODRIGUES
contra sentença proferida pelo Juízo da 6ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, nos autos de ação penal (PJE N.U 0035042-45.2016.8.11.0042; Código 457738), que o condenou por roubos majorados [pelo emprego de arma de fogo e concurso de pessoas] e corrupção de menor, em concurso formal, a 9 (nove) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e 23 (vinte e três) dias-multa, em regime inicial fechado - art. 157, § 2º, I e II, do CP e art. 244-B do ECA c/c art. 70 do CP - (ID 144989262).

O apelante suscita nulidade: 1) do processo a partir da audiência de instrução e julgamento, por cerceamento de defesa, sob assertiva de que fora realizada “
sem a sua presença, tendo-lhe sido indevidamente decretada a revelia
”; 2) da sentença por ausência de fundamentação. No mérito, alega não ter condições de arcar com as custas processuais.

Requer o provimento para que seja “
declarada a nulidade do processo, a partir da instrução e julgamento, ou da sentença
”. Em pleito subsidiário, a isenção do pagamento das custas processuais.

Incidentalmente, pede para recorrer em liberdade (ID 144989262).

A 8ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE CUIABÁ pugna pelo desprovimento do apelo (ID 144989272).

A i. Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento do recurso, em parecer assim sintetizado:

“Apelação criminal. Roubo majorado e corrupção de menor. Sentença condenatória. Irresignação da Defesa: 1) Pedido de concessão do direito de recorrer em liberdade. Ausência de interesse recursal. Ao menos pelo que consta da sentença, foi facultado ao réu o direito de apelar em liberdade. 2) Arguição de nulidade de toda a ação penal, por alegado cerceamento de defesa – afronta ao contraditório e à ampla defesa – por conta da decretação da revelia do réu. Improcedência. Réu que, mesmo intimado para comparecer na audiência de instrução e julgamento, não compareceu. Decretação da revelia que era mesmo de rigor. 3) Arguição de nulidade da r. sentença por suposta ausência de fundamentação. Afronta ao art. 93, inc. IX da CF. Improcedência. Sentença fundamentada de maneira escorreita, de acordo com o que prevê a legislação pátria. 4) Pretendida concessão dos benefícios da Justiça Gratuita. Inviabilidade. Réu que, na r. sentença, foi isentado do pagamento das custas processuais. Parecer pelo desprovimento do recurso.”
(Gill Rosa Fechtner, procurador de Justiça – ID 145920691)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O (PRELIMINAR DE NULIDADE DO PROCESSO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O apelante suscita nulidade
do
processo a partir da audiência de instrução e julgamento, por cerceamento de defesa, sob assertiva de que fora realizada “
sem a sua presença, tendo-lhe sido indevidamente decretada a revelia
”.

Esse argumento recomenda breve descrição dos atos processuais.

Em 23.11.2016, o Juízo singular decretou a custódia preventiva do apelante pela prática de roubo majorado
[pelo emprego de arma de fogo e concurso de pessoas] e corrupção de menor (Jorge Alexandre Martins Ferreira, juiz de Direito – ID 144989258).

Em 14.12.2016, a 19ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE CUIABÁ ofereceu denúncia em face do apelante (ID 144989257).

Em 10.1.2017, a inicial acusatória foi recebida (ID 144989258).

Em 19.1.2017, o apelante foi citado pessoalmente e apresentou resposta à acusação no dia
14.2.2017
(ID 144989258).

O apelante participou das audiências de instrução e julgamento realizadas nos dias
2.5.2017
,
24.5.2017
e
13.6.2017
, nas quais foram ouvidas as testemunhas arroladas pelas partes (ID 144989258/ID 144989259).

Em 23.1.2018, o Juízo singular revogou a prisão preventiva do apelante, por excesso de prazo, e designou audiência de continuação para o dia
27.3.2019
, a fim de ser interrogado
(Suzana Guimarães Ribeiro, juíza de Direito – ID 144989260).

Em 25.1.2018, o alvará de soltura fora cumprido e o apelante intimado, pessoalmente, da audiência designada - para 27.3.2019 - (ID 144989260).

Em 27.3.2019, a juíza da causa decretou a revelia do apelante, “
uma vez que saiu intimado à fl. 222, todavia não compareceu à audiência e não apresentou justificativa
” (
Suzana Guimarães Ribeiro, juíza de Direito –
ID 144989260).

Em 31.7.2020, o apelante foi condenado
a 9 (nove) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e 23 (vinte e três) dias-multa, em regime inicial fechado (
Suzana Guimarães Ribeiro, juíza de Direito –
ID 144989262).

Vejamos.

O apelante, após ter sido solto, foi intimado pessoalmente para audiência de instrução e julgamento, na qual seria interrogado, mas não compareceu ao ato, tampouco apresentou qualquer justificativa.

Dispõe o art. 367 do CPP que: “
o processo seguirá sem a presença do acusado que, citado ou intimado pessoalmente para qualquer ato, deixar de comparecer sem motivo justificado
”.

Da interpretação literal, mostra-se fundamentadamente válida a decretação da revelia, visto que o apelante, solto e devidamente intimado, deveria comparecer aos atos processuais, segundo posição do c. STJ, “
in verbis
”:

“
Não se verifica a existência de vício na instrução criminal, muito menos cerceamento de defesa, na medida em que intimado pessoalmente para audiência de continuação e interrogatório, o acusado deixou de comparecer sem motivo justificado, razão pela qual foi corretamente decreta sua revelia, dando prosseguimento ao processo sem a sua presença (ex vi, art. 367 do CPP).
” (HC 375563/SC – Relator: Min. Ribeiro Dantas – 5.4.2017)

Noutra ótica, afigura-se impertinente a arguição de nulidade por quem “
haja dado causa ou para que tenha concorrido
”, por inteligência do art. 565 do CPP. Nesse norte, são os seguintes julgados do c. STJ: HC 396.153/RO – Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca – 22.8.2017; REsp 1.502.547/RS – Relator: Min. Nefi Cordeiro – 23.10.2017; HC 331634/SP – Relator: Min. Ribeiro Dantas – 7.2.2018.

Logo, não se identifica o alegado cerceamento de defesa.

Com essas considerações,
REJEITA-SE
a preliminar.

VOTO (PRELIMINAR - NULIDADE DA SENTENÇA)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O apelante também argui nulidade da sentença por ausência de fundamentação, de forma genérica.

No caso, a juíza da causa identificou a responsabilidade penal do apelante com base na sua confissão extrajudicial, delação do adolescente infrator Macksuel dos Santos, reconhecimento pessoal realizado pela vítima Francisco Flávio Alencar de Souza, na Delegacia, e depoimento do policial militar Victor Agnelo Ribeiro, em Juízo.

Ora, se o Juízo singular indicou a fonte de seu livre convencimento, baseando-se em elementos obtidos durante a instrução criminal, mostra-se fundamentado o ato decisório.

Em situação semelhante, esta e. Câmara decidiu:

“Se o magistrado, ao prolatar a sentença, analisou as provas coligidas nos autos, concluindo por condenar o réu [...], reconhecendo as acusações sustentadas pelo órgão ministerial na peça inaugural, fundamentando seu convencimento, não se deve reconhecer a preliminar aventada de nulidade da sentença por ausência de fundamentação.”
(TJMT, AP N.U 1000124-10.2021.8.11.0046 – Relator: Des. Paulo da Cunha – 24.9.2021)

Sendo assim, não se visualiza nulidade da sentença.

Com essas considerações,
REJEITA-SE
a preliminar.

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 581, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção da punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“[...] No dia 21/11/2016, por volta de 23h00min, na residência situada na Rua Presidente Afonso Pena, 175, bairro Despraiado, nesta capital, o denunciado Otávio agindo com o corrompido Macksuel dos Santos (com 17 anos à época dos fatos) e o comparsa Lucas, subtraíram mediante violência e grave ameaça à pessoa (emprego de arma de fogo), vários pertences da vítima Francisco Flávio Alencar de Souza e seus familiares (Boletim de ocorrência acostado às fls. 21/22), além de restringirem a liberdade dessas. Em concurso de crimes o denunciado corrompeu Macksuel a, com ele, praticar crimes. [...]

Ante o exposto, cumpre ao Ministério Público Estadual denunciar OTAVIO AUGUSTO SOUZA RODRIGUES, como incurso no art. 157, § 2º, incisos I, II e V, do Código Penal, em concurso material (art. 69) com o art. 244-B da Lei n. 8.069/90 [...]”
(Reinaldo Rodrigues de Oliveira Filho, promotor de Justiça – ID 144989257).

O Juízo singular, ao proferir sentença condenatória, isentou o apelante do “
pagamento das custas e despesas processuais, eis que foi defendido pela Defensoria Pública
” (Suzana Guimarães Ribeiro, juíza de Direito – ID 144989262).

Pois bem.

O mérito recursal cinge-se à pretensão de deferimento da justiça gratuita, por hipossuficiência.

Todavia, a juíza da causa isentou o apelante do pagamento das custas e despesas processuais, como supracionado, de modo que inexiste interesse recursal neste ponto.

Aplicáveis os seguintes julgados deste e. Tribunal:

“
Se o juízo a quo já isentou os réus do pagamento das custas e despesas processuais, falece de interesse recursal o pleito para a concessão dos benefícios da justiça gratuita.
” (TJMT, AP N.U 0004881-62.2019.8.11.0037 – Relator: Des. Orlando de Almeida Perri – Primeira Câmara Criminal – 16.9.2021)

“
Carece de interesse recursal a pretensão de gratuidade da justiça quando o juiz de primeiro grau já isentou o réu das custas e despesas processuais
.”

(TJMT, AP N.U 1000057-40.2021.8.11.0080 – Relator: Des. Pedro Sakamoto – Segunda Câmara Criminal – 8.10.2021)

Com essas considerações, recurso
conhecido em parte
para
REJEITAR
as preliminares.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/12/2022